Tribunal: TJMT
Processo: 1001720-97.2018.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001720-97.2018.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINALVA GUIMARAES DO NASCIMENTO - CPF: 812.728.551-04 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), PREVI-JUINA - CNPJ: 10.693.863/0001-45 (APELADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), FERNANDA PONTES DE ANDRADE - CPF: 052.637.219-27 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL – REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE LABORAL – INCAPACIDADE PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES QUE DEMANDAM ESFORÇO FÍSICO – TRABALHADOR BRAÇAL – CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIOECONÔMICAS DO SEGURADO – DESFAVORÁVEIS PARA A REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei Federal n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Assim, a despeito da natureza parcial da incapacidade, se as condições pessoais e sociais do segurado demonstram a inviabilidade fática da sua reinserção no mercado de trabalho, e se o laudo pericial aponta a impossibilidade de reabilitação para atividades braçais, que demandam esforço físico, a concessão da aposentadoria por invalidez é medida impositiva.

O benefício previdenciário será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, não havendo a prévia concessão desse benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Marinalva Guimarães do Nascimento
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Restabelecimento do Auxílio-doença nº 1001720-97.2018.8.11.0025 ajuizada em desfavor do
Previ-Juína
.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, que os documentos acostados aos autos apontam que o Apelante é portador de diversas enfermidades, com caráter crônico, permanente e irreversível, de modo a demonstrar que está

permanentemente “
incapacitada para desempenhar atividade laborativa, não podendo mais executar atividades que outrora garantiam sua subsistência
”.

Esclarece que é pessoa simples e humilde, com grau de escolaridade parco, além de contar com avançados 54 (cinquenta e quatro) anos, o que demonstra que suas condições socioeconômicas, a impossibilitam de ser inserida ao mercado de trabalho.

Pontua, que “
no caso em testilha, não há
, (...)
que se falar em não cumprimento do requisito carência, bem como na qualidade de segurado, visto que
, (...),
tais pressupostos foram analisados
” e confirmados, quando da concessão do benefício na seara administrativa.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, a concessão da aposentadoria de invalidez ou restabelecimento do auxílio-doença.

Devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 146421264).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 148060179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Marinalva Guimarães do Nascimento
, hoje com 53 (cinquenta e três) anos de idade, ajuizou, em 21/11/2018, a Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez ou Restabelecimento do Auxílio-doença nº 1001720-97.2018.8.11.0025 contra o
Previ-Juína
, alegando diversas patologias.

A apelante ficou afastada das atividades laborais por quase 6 (seis) anos, de maio de 2013 até 08/05/2018.

Após o pedido de prorrogação do benefício ter sido negado, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente na data de 29/08/2022.

Pois bem.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado
incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”
(destaquei).

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que a apelante possui doença degenerativa evolutiva, com incapacidade permanente para esforços físicos moderados, de modo a incapacitar a apelante para os exercícios que garantem sua subsistência,

já que por toda sua vida exerceu trabalhos braçais. Observemos:

“
1. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

R: A autora possui lesões que ocasionam dores no joelho direito, coluna vertebral e ombro esquerdo.

(...)

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

R:
A incapacidade
para exercer atividades que requerem esforços físicos moderados a intensos
é permanente.

(...)

6. A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

R: Encontra-se de
forma evolutiva.

(...)

11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz

limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

R: As limitações adquiridas se referem aos movimentos de esforço físico com o braço esquerdo e joelho direito.

(...)

10) Se houve a cessação do auxílio-doença do periciando, pelo INSS, quais foram às melhoras no quadro clínico apresentados pela parte Autora naquela data?

R: A patologia desde então encontra-se evoluindo.

(...)

Dra. Silvana Sperandio

CRM: 6243/MT”
(Id.
146421248, fls. 01 a 12).

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que em razão dos laudos médicos acostados aos autos, o perito judicial atestou que a Requerente ora apelante, é portadora de diversas lesões (M75.1 - Síndrome do manguito rotador; M75.5 - Bursite do ombro; G61.9 - Polineuropatia inflamatória não especificada; M17.9 - Gonartrose não especificada; M51.1 - Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia) as quais
a incapacitam permanentemente
para o labor que demande esforço físico, além de consignar que tais patologias se encontram em
fase

evolutiva.

Verifica-se, portanto, que o problema de saúde da recorrente, tem íntima relação com sua atividade laboral, impedindo que ele desempenhe a mesma função que exercia antes de surgirem os sintomas das
patologias
(auxiliar de
serviços gerais de limpeza).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o Magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também os aspectos sócios-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo.

De acordo com o laudo pericial, repise-se, “
a incapacidade para exercer atividades que requerem esforços físicos moderados a intensos é permanente
” (Id.
146421248, fl.04).

Como se vê, o pagamento da aposentadoria por invalidez está condicionado à incapacidade definitiva e total para a atividade laboral, e em observação ao laudo pericial, verifica-se que a
expert
foi conclusiva no sentido de que a apelante está incapacitada de
forma permanente
para qualquer atividade que envolva esforço físico, ainda que moderado, bem como afirma estar impossibilitada de exercer a mesma atividade anteriormente exercida, já que poderia “
haver a reabilitação para exercer outra função, após ser submetida a nova intervenção cirúrgica”
(Id.
146421248, fl.05).

Assim, é preciso ter em mente que o art. 42, da Lei nº 8.213/91, estabelece os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e também pode ser interpretado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e dos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, dentre as quais se sobreleva a idade (54 anos), a escolaridade, que no presente caso tem o grau de instrução parco, (até o 5º ano incompleto) (Id.
146422680)
além da dificuldade de inserção no mercado de trabalho.

Por outro lado, entendo que não há que se falar em possibilidade de reabilitação da recorrente em outra atividade que não exija esforços físicos.

Como supracitado, atualmente a recorrente possui 54 (cinquenta e quatro anos) de idade e, após, análise de seus vínculos laborais apresentados, observa-se que, de fato, sempre trabalhou em atividades que exigiam à época, esforços físicos para sua execução, de modo que seria praticamente impossível, que em sua idade, volte a estudar para especializar-se em atividades mais leves, que dispensem esforços físicos.

Ao arremate, importante mencionar que os Tribunais pátrios são assentes, no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

[...] A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91,
os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.
Precedentes. [...].”
(STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2015). (destaquei)

Portanto, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância
com a situação pessoal do beneficiário
e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

Nesse sentido, é o julgado deste Sodalício, senão vejamos:

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM PEDIDO SUCESSIVO DE AUXÍLIO-ACIDENTE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - OCORRENCIA DO ACIDENTE - COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) - EXISTÊNCIA - COMPROVAÇÃO. LESÕES PERMANENTES E INCAPACITANTES - INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - TRABALHADOR BRAÇAL - SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - CABIMENTO.

A emissão de comunicado de acidente de trabalho – CAT pelo empregador é suficiente para comprovar a sua ocorrência. Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes,
sem possibilidade de reabilitação, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais, já que trabalhador braçal.
para fins de correção monetária e cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009. Recurso provido.

(RAC nº 51829/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público, Julgado em 15/8/2017, Publicado no DJE 25/8/2017). (destaquei)

Assim, a sentença deve ser reformada para conceder a aposentadoria por invalidez, uma vez que a lesão que o incapacitou, impossibilita de desempenhar a profissão que exercia, somadas as demais circunstâncias do caso concreto, como suas condições socioeconômicas.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do magistrado à prova pericial se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela incapacidade permanente do segurado, em exercer qualquer atividade laborativa.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ, “
in verbis
”:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de operadora de micro-ônibus.

2. Necessário consignar que o juiz não fica adstrito aos fundamentos e à conclusão do perito oficial, podendo decidir a controvérsia de acordo o princípio da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado.

3. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83/STJ Agravo regimental improvido”.

(STJ-2ª T. – AgRg no AREsp 384.337/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, j. 1/10/2013, DJe 9/10/2013) (Destaquei)

No ue diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018,
publicado no DJE 27/8/2018) (negritei)

Afigura-se, portanto, com tais esclarecimentos, que é patente a inaptidão da autora, ora Recorrente, para o exercício de qualquer profissão, e a insuscetibilidade de ser readaptada ao exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, motivo pelo qual lhe deve ser concedido o benefício da aposentadoria.

Logo, outra solução não resta senão reformar, nesses termos, a sentença ora combatida, para conceder a Aposentadoria por Invalidez, pois não se tem por coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar o demandante em outro serviço, por inexistência do mínimo de indício de reabilitação.

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do Requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e conceder à apelante, o benefício da aposentadoria por invalidez, tendo como termo inicial a data da cessação do benefício, descontando-se os valores porventura já recebidos, a título de antecipação de tutela, observando a prescrição quinquenal e a atualização nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF, e ainda, por via de consequência, determino a inversão do ônus da sucumbência em razão do êxito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023